Tribunal: TJDFT
Processo: 0781496-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0781496-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIR SOUZA RIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça imediatamente o transporte adequado para a realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, trechos de ida e volta de sua residência, localizada em Ceilândia (DF), para a Clínica de Nefrologia Renal Vida (Ceilândia/DF). O recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. O autor/recorrente tem 64 anos de idade e foi diagnosticado com doença renal crônica de etiologia nefroesclerose hipertensiva (CID N18.0). A sentença julgou improcedente o pedido inicial. É o breve relato. Decido. Concedo os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, porquanto o comprovante de renda apresentado demonstra a sua situação de hipossuficiência (ID 67828804, 67828805 e 67828806), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. A saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196, da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. Outrossim, a antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300, do CPC). A Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, no art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência, a qual se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. E o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024. A finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. No caso, o relatório médico exibido atestou que o paciente é idoso e se submete aos tratamentos nefrológicos desde 1989, tendo inclusive passado por transplante renal (ID 67698344), além de possuir diversas comorbidades: “O paciente possui várias comorbidades, incluindo hipertensão arterial sistêmica, anemia secundária à insuficiência renal crônica, hiperparatireoidismo secundário e dislipidemia. Também foi diagnosticado com trombocitose, com contagem de plaquetas de 738 mil/mm3 em 21/12/2020 (...)”. Nesse contexto, considerando que o recorrente comprovou a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos do transporte privado, assim como a necessidade de transporte especial para se deslocar para as sessões de hemodiálise, sobretudo em razão de se tratar de paciente com comprometimento renal de longa data e com delicado quadro de saúde, mostra-se justificada a intervenção judicial para que o autor tenha o seu direito assegurado, sob pena de danos irreversíveis. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie ao recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o transporte de ida e de volta de sua residência (SHSN Chácara 43 A, Lote 52, EQNP 15/11, Ceilândia Norte/DF, CEP: 72.290-845) para a Clínica de Nefrologia Renal Vida, Ceilândia Sul/DF, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Não é necessário que o Distrito Federal destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado (TJDFT, Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024). Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006